Tribunal: STF
Processo: ARE 1392211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. REGIME MONOFÁSICO. ART. 4º DA LEI Nº 9.718, DE 1998. PESSOA JURÍDICA COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS.



    A pessoa jurídica comerciante varejista de combustíveis não tem legitimidade para, na condição de contribuinte de fato, demandar contra exigências atinentes à contribuição ao PIS e à COFINS devidas no âmbito do regime monofásico das contribuições (art. 4º da Lei nº. 9.718, de 1998, na redação dada pela Lei n.º 9.990, de 2000, e alterações posteriores) pelas refinarias, produtoras, importadoras e distribuidoras de petróleo e seus derivados, sobre a receita auferida com a comercialização de combustíveis e derivados de petróleo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 149, § 4º; 150, inciso IV e § 7º; 195, caput e § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É de se sinalar, por pertinente, que a legislação infraconstitucional fixou alíquotas de PIS e COFINS maiores no caso das refinarias, produtoras, importadoras e distribuidoras de petróleo e seus derivados, e menores (alíquota zero) no caso das comerciantes varejistas de combustíveis e outros derivados de petróleo, em relação a outras atividades econômicas, por questões de política fiscal e econômica, com base na autorização conferida pelo §9º do art. 195 da Constituição Federal (tanto na sua redação original quanto nas posteriores). Não há confundir essa situação, como faz a impetrante, com a situação de outros tributos que em certas circunstâncias adotam uma base de cálculo presumida (preço de pauta), utilizando-se ainda da figura da responsabilidade tributária para fins de arrecadação antecipada do tributo, como no caso do ICMS no regime de substituição tributária julgado pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 593.849/MG).



    Em suma, as impetrantes - comerciantes varejistas de combustíveis e outros derivados de petróleo - não têm legitimidade ad causam para propor a presente demanda, na qual impugnadas exigências atinentes à contribuição ao PIS e à COFINS devidas no âmbito do regime monofásico das contribuições (art. 4º da Lei nº. 9.718, de 1998, na redação dada pela Lei n.º 9.990, de 2000, e alterações posteriores) pelas refinarias, produtoras,importadoras e distribuidoras de petróleo e seus derivados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente